Tribunal: TJSP
Processo: 2231300-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial com pedido de liminar de arresto de bens. Decisão que dentre outras medidas indeferiu o benefício da gratuidade judiciária. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial com pedido de liminar de arresto de bens. Decisão que dentre outras medidas indeferiu o benefício da gratuidade judiciária. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.